Tribunal: TJMT
Processo: 0003685-27.2017.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003685-27.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 703.713.011-73 (APELANTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), THALLYS MICHAEL DA SILVA - CPF: 047.239.641-26 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 703.713.011-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E VENDA DE MUNIÇÕES A ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADO DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS A VENDA DE MUNIÇÕES A ADOLESCENTE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INVIABILIDADE – INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição pela insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos que demonstram a caracterização dos delitos, especialmente os depoimentos dos policiais, ficando comprovado que o réu vendeu munições de uso permitido a adolescente, além de ter em sua residência munições do mesmo calibre.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Para a aplicação do princípio da insignificância, e consequente afastamento da tipicidade material da conduta, deve-se observar as particularidades do caso concreto, respeitando os vetores estabelecidos pela Suprema Corte sobre o tema. Logo, tendo em vista que não houve a ausência de periculosidade social da ação ou o reduzido grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, inviável a incidência do princípio da bagatela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Thallys Michael da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, nos autos da ação penal n. 0003685-27.2017.8.11.0005 (código 121021), que o condenou pela prática dos crimes de posse ilegal de munições de uso permitido e de venda de munição a adolescente (artigos 12 e 16, § 1o, V, ambos da Lei 10.826/03), às penas de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime aberto, e o pagamento de 106 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do delito de venda de munição a adolescente ante a insuficiência probatória, e a absolvição do crime de posse irregular de munições pela atipicidade da conduta (Id. 157215717).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos e requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 158215721).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 162163696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Thallys Michael da Silva
, como incurso nas sanções dos
artigos 12 e 16, § 1o, V, ambos da Lei 10.826/03
.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) nas circunstâncias de tempo e local acima especificadas, o denunciado Felipe da Silva Santos se apossou da motocicleta Honda CG Titan 150, cor preta, pertencente a sua genitora, e entregou a direção ao adolescente Natanael Aparecido de Farias.

Consequentemente, durante a realização de rondas no centro de Diamantino, uma guarnição da polícia militar flagrou o adolescente Natanael Aparecido de Farias, conduzindo o referido veículo em alta velocidade e com os faróis apagados na Avenida Irmão Miguel Abib, ao passo que trazia consigo 5 (cinco) munições de calibre 22..Na garupa da motocicleta estava o denunciado Felipe da Silva Santos.

Iniciado o acompanhamento do veículo, os policiais passaram a emitir sinais sonoros e luminosos de parada. No entanto, as ordens foram ignoradas pelo adolescente, enquanto induzido pelo acusado Felipe da Silva Santos, uma vez que portava consigo um invólucro com pasta-base de cocaína.

O menor então acelerou o veículo e passou realizar uma série manobras arriscadas por vias públicas de Diamantino, inclusive defronte às instituições de ensino superior.

Após alguns minutos de perseguição, o adolescente perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um muro. Tanto o acusado como o referido menor deixaram o veículo e reiniciaram sua fuga a pé, pulando diversos muros de residências vizinhas.

Contudo, os policiais lograram êxito em abordar o denunciado Felipe da Silva Santos escondido no quintal de uma residência, ocasião em que flagraram em seu poder 01 (uma) porção de 0,8 g pasta-base de cocaína (fls. 47/48). O acusado revelou aos policiais que o adolescente portava consigo 01 (uma) arma de fogo, tipo garruncha, calibre22.

Em seguida, os milicianos localizaram o menor em seu esconderijo, ocasião em que confirmou ter adquirido as 05 (cinco) munições apreendidas do denunciado Thallys Michael da Silva.

Ao promover uma busca na residência do referido acusado, os policiais localizaram, embaixo de uma das camas da residência, uma sacola plástica contendo 10 (dez) munições calibre 22, de uso permitido, bem como sobre um guarda-roupa, 01 (uma) munição, calibre 9, de uso restrito.

Submetidas a exame de eficiência, as munições apreendidas apresentaram boas condições

(...)”
– Id. 158215700.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de posse ilegal de munições de uso permitido e de venda de munição a adolescente (artigos 12 e 16, § 1o, V, ambos da Lei 10.826/03), na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime aberto, e o pagamento de 106 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 158215703, pp. 26-29).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual
argumenta que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo delito descrito no art. 16, § 1o, V, da Lei 10.826/03, razão pela qual requer a absolvição do apelante.

E ainda, requer a absolvição do delito previsto no art. 12 da mesma lei, consubstanciada na atipicidade material da conduta, requerendo a incidência do princípio da insignificância.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, e as provas orais colhidas.

No tocante à autoria, esta sobressai comprovada diante do contexto fático-probatório existente nos autos.

Consoante acima exposto, em síntese, o adolescente Natanael Aparecido de Farias foi apreendido pela Polícia, juntamente com Felipe da Silva Santos, ocasião em que foram encontradas cinco munições de calibre .22, as quais o menor relatou que foram vendidas pelo apelante.

Além disso, realizadas buscas no domicilio do recorrente foram localizadas dez munições de calibre .22 e uma munição de calibre 9mm.

O apelante, ao ser ouvido em sede judicial, negou a prática delitiva. Aduziu que não tinham munições em sua residência e negou conhecer o menor Natanael. Relatou que, no dia dos fatos, os policiais chegaram em sua casa por volta das nove da noite e foram entrando no local, ocasião em que foi preso e levado à Delegacia (mídia audiovisual, Id. 158215705).

O adolescente envolvido nos fatos delitivos em apreço negou perante a autoridade policial que estaria portando munições ou outro artefato bélico, e nem seu colega Felipe, bem como negou ter repassado informações sobre o recorrente, aduzindo que o conhecia de vista e o conheceu quando chegou no batalhão da polícia militar – Id. 158215700, pp. 21-22.

Todavia, essa versão apresentada pelo adolescente não se coaduna com o contexto probatório produzido.

Pelo que se observa, os policiais somente chegaram ao recorrente por meio das informações dadas pelo menor no momento da sua abordagem, do contrário, os policiais não teriam informações da origem das munições apreendidas naquela ocasião, ou seja, que o apelante teria vendido ao adolescente, tanto que, em seguida, foram feitas diligências na residência do recorrente, onde foram encontradas mais munições, inclusive do mesmo calibre.

Nesse sentido foram as declarações uníssonas prestadas pelos policiais Germano Reiners Brito Almeida e Wagner dos Santos Pardinho, os quais efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante.

A testemunha Germano, policial militar, relatou novamente em Juízo detalhes de como ocorreu a abordagem do réu Felipe e do menor Natanael, no dia dos fatos em comento, chegando até o ora recorrente.

Esclareceu que, no momento em que conseguiram efetuar a abordagem da motocicleta, capturaram apenas Felipe, posto que o citado adolescente saiu correndo, e, em seguida, obtiveram informações sobre o inimputável, de modo que conseguiram efetuar a sua apreensão. Asseverou que, nessa oportunidade, o menor infrator relatou-lhes que saiu correndo da guarnição porque estava na posse de munições, as quais afirmou ter comprado do apelante, disse ainda que este era integrante da facção criminosa do Comando Vermelho e por essa razão tinha medo dele.

Narrou ainda que as munições foram apreendidas próximas à motocicleta, no momento da primeira abordagem, haja vista que o adolescente foragiu do local, não se recordando da quantidade. Ademais, disse que diligenciaram até a residência do recorrente e este negou qualquer envolvimento com as referidas munições e, em buscas no local, foram localizadas mais dez munições de calibre .22 e uma munição de calibre 9 mm.

Consoante se nota, o adolescente asseverou aos policiais ter comprado as munições de Thallys, ora apelante, e em seguida foram feitas diligências na residência deste, onde foram localizadas mais munições do mesmo calibre daquelas apreendidas com o menor.

Destaca-se que na ocasião em que o menor delatou o apelante, extrajudicialmente, ainda informou aos policiais que tinha medo dele porque fazia parte de facção criminosa, fator este que justifica ter alterado suas declarações ao ser ouvido na Delegacia.

Impende consignar que não é nenhum pouco crível que os policiais tenham implantado as munições e inventado sobre a versão apresentada pelo adolescente no momento da sua abordagem, a fim de atribuir as condutas criminosas ao recorrente.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu na presente hipótese.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, não há razão para desqualificar e nem desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais que empreenderam as diligências que culminaram na apreensão das munições de uso permitido e na prisão em flagrante do recorrente.

Dessa forma, apesar da negativa de autoria por parte do acusado, verifica-se que ficou clarividente pelo conjunto fático-probatório dos autos que o recorrente vendeu munições a adolescente e possuía munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência, munições estas que foi atestada a sua eficiência para a realização de disparo com produção de tiro, de acordo com o laudo pericial acostado ao feito (Id. 158215702, pp. 49-52).

Portanto, não há falar em insuficiência de provas à condenação, uma vez que ficaram configurados os delitos de forma indene de dúvidas.

Impende consignar que
o crime de posse ou porte ilegal de munição, além de outros previstos na Lei n. 10.826/03, tutela a incolumidade pública e é considerado de perigo abstrato, de modo que a virtual capacidade ofensiva é suficiente para a sua caracterização.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“O simples fato de possuir munição de uso permitido configura a conduta típica prevista no artigo 12 da Lei 10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva”
(STJ,
HC
298.490/MS).

Ademais, pelas peculiaridades do caso em apreço, não vejo como acolher a pretensão defensiva de reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, em relação ao crime disposto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Conquanto seja possível incidir o aludido princípio nos casos em que são apreendidas pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, conforme tem decidido a jurisprudência pátria, até mesmo no âmbito deste Tribunal, há levar em consideração às demais particularidades do caso concreto, a fim de verificar se é viável considerar a conduta perpetrada pelo agente como “insignificante”.

Convém trazer a orientação da Corte Superior nesse sentido:
“Em que pese haver precedentes desta Corte admitindo a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tal circunstância não pode ser analisada de forma isolada, haja vista que os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e por isso demanda a reprimenda penal.”
(STJ, AgRh no
HC
789109/SC, Min. Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6.3.2023, DJe 20.3.2023).

In casu
, entendo que não é possível aplicar a bagatela, posto que não deve ser considerada isoladamente a conduta perpetrada pelo recorrente de possuir munições de uso permitido – ainda que se trata de pouca quantidade (10 de calibre .22 e 1 de calibre 9mm) –, pois, observa-se que ele não só tinha munições em sua posse como também as comercializava, de modo que vendeu munições a adolescente, pessoa que se encontra em desenvolvimento, o que demonstra a maior reprovabilidade da sua conduta.

Outrossim, há considerar nesta hipótese em tela que tais crimes não são fatos isolados na vida do recorrente, uma vez que ele ostenta habitualidade na prática de ilícitos penais, inclusive por crimes desta mesma natureza. Constata-se da sentença que o acusado possui maus antecedentes – ação penal n. 1225-33.2018.8.11.0005, código 125982, e ação penal n. 0028113-64.2014.8.11.0042, código 385952 –, além de responder a outros procedimentos criminais.

Logo, percebe-se nitidamente que o apelante se dedica à prática criminosa, por conseguinte, sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal, de modo que precisa ser desestimulado de tais práticas, também por meio da sanção penal.

Importante ressaltar que o princípio da insignificância ou da bagatela surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF,
HC
112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18.9.2012).

Partindo dessas premissas, e após a detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que não há como concluir pela inexistência de periculosidade social da ação ou ainda pelo reduzido grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu
.

Sendo assim, mantenho a condenação do apelante nos moldes em que fixada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023